Tribunal: TJES
Processo: 5002365-12.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002365-12.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MANCINI e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA RELATIVA À TERCEIRA PESSOA. CESSAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES DE DÉBITO PROCEDENTE. DESVINCULAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA DO PERFIL DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a Recorrente à cessação das cobranças realizadas em nome de terceiro que estão sendo realizadas à Recorrida.
2. No que se refere à ausência de interesse processual suscitada pela Recorrente, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de recebimento de notificações de débito referentes à terceira pessoa que desconhece, sendo certo que a Recorrente afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.
3. Em que pese sustente a Recorrente que a obrigação imposta em sentença é de cumprimento impossível, verifico que o comando exarado pelo Juízo de origem não fora corretamente compreendido pela BOA VISTA SERVICOS S.A. Em verdade, traz a Recorrente tela de sistemas internos do cadastro da Sra. MARIA DE FATIMA MANCINI (Recorrida) com informação de que não consta nenhuma linha telefônica vinculada ao seu cadastro, pelo que seria impossível fazer cessar as cobranças.
4. Entretanto, deve atentar a Recorrente de que o pleito autoral versa, justamente, sobre o recebimento indevido em sua linha telefônica de cobranças registradas em nome de terceiro, de modo que, por óbvio, o erro do qual se queixa a consumidora versa sobre a vinculação de seu número de telefone ao cadastro de terceira pessoa (de nome Rodrigo), sendo sua pretensão a cessação do recebimento dessas notificações que estão lhe sendo equivocadamente direcionadas.
5. Logo, para efetivação da tutela, vê-se que a parte recorrente deve, em verdade, promover diligências no sentido de localizar o perfil ao qual está vinculada a linha telefônica da Recorrida e remover o número 28 99955-0199 de tal cadastro, a fim de que as cobranças sejam obstadas, não havendo que se falar, com efeito, em impossibilidade de cumprimento da obrigação comandada, a qual fora corretamente determinada pelo Juízo sentenciante.
6. Do exposto,
NEGO provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo, por apreciação equitativa (§8º do art. 85 do CPC/15), em razão de ser inestimável o valor da obrigação (ou de seu proveito econômico) posta à apreciação recursal, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.